Tribunal: TJDFT
Processo: 0731603-69.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0731603-69.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA APELADO: S. M. E. D. S. M. REPRESENTANTE LEGAL: BIANCA MOREIRA LUCAS D E S P A C H O Vistos. Diante da renúncia ao mandato, intime-se a apelante, pessoalmente, para regularizar a sua representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator